Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. VENDA DE IMÓVEL COMO SE FOSSEM DONOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, o apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima, com a venda de imóvel como se fossem donos.
2. A elevação da pena intermediária em 1/3 em razão de uma única circunstância agravante destoa dos critérios adotados comumente pela jurisprudência, fugindo da razoabilidade, devendo ser ajustada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.